Tribunal: TJSP
Processo: 2151354-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão de denunciação da lide de concessionária de serviço público. Municipalidade que responde processo por danos causados em decorrência de acidente de trânsito, sob a alegação de que a estrada vicinal seria deficiente no ponto do acidente. Impossibilidade de denunciação da lide. Elementos insuficientes para autorizar a denunciação. Denunciação que inseriria novo tema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão de denunciação da lide de concessionária de serviço público. Municipalidade que responde processo por danos causados em decorrência de acidente de trânsito, sob a alegação de que a estrada vicinal seria deficiente no ponto do acidente. Impossibilidade de denunciação da lide. Elementos insuficientes para autorizar a denunciação. Denunciação que inseriria novo tema no processo. Art. 125, § 1o, do NCPC que ressalva a possibilidade de ajuizamento de ação regressiva. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151354-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Cândido Mota, em que é agravante
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CAMPOS NOVOS PAULISTA, é
agravada ANGÉLICA DOMINGUES PINHEIRO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151354-43.2020.8.26.0000 -Voto no 21529
2
Voto no 21529
Agravo de Instrumento no 2151354-43.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista
Agravada: Angélica Domingues Pinheiro de Souza
Vara de Origem: 1a Vara da Comarca de Cândido Mota
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão de denunciação da
lide de concessionária de serviço público. Municipalidade que
responde processo por danos causados em decorrência de acidente
de trânsito, sob a alegação de que a estrada vicinal seria deficiente
no ponto do acidente. Impossibilidade de denunciação da lide.
Elementos
insuficientes
para
autorizar
a
denunciação.
Denunciação que inseriria novo tema no processo. Art. 125, § 1o,
do NCPC que ressalva a possibilidade de ajuizamento de ação
regressiva. Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de liminar (fls. 01/03) interposto pela Prefeitura
Municipal de Campos Novos Paulista contra a r. decisão que
indeferiu o pedido de denunciação da lide à CART

Concessionária Auto Raposo Tavares.
Sustenta
a
agravante
que
restou
patente que a responsabilidade pela manutenção e conservação
da rodovia onde ocorreu o acidente de trânsito é da
concessionária; que caso a decisão não seja suspensa, haverá
risco de dano de difícil reparação ao erário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151354-43.2020.8.26.0000 -Voto no 21529
3
A liminar foi indeferida (cf. fls.
05).
A agravada apresentou contraminuta às
fls. 09/12.
É o relatório.
1.
Trata-se
de
agravo
contra
indeferimento de denunciação da lide formulado pelo agravante
em face da concessionária do serviço público.
O agravante responde processo por
danos decorrente de acidente de trânsito, sob a alegação de
que a estrada vicinal seria deficiente no ponto do acidente.
Em sua resposta, o agravante alega
ilegitimidade passiva e também postulou a denunciação da lide
da concessionária, mas sequer alega que a concessionária
teria eventual obrigação de fazer obras no ponto do acidente.
Correta a decisão.
2. A denunciação da lide, no caso em
exame, insere novo tema no processo, pois os requisitos para
verificação da responsabilidade dos denunciados envolvem
outros aspectos fáticos e jurídicos.
Note-se que a agravante não juntou
qualquer
documento
para
demonstrar
o
vínculo
da
concessionária, não tendo juntado o contrato de concessão,
nem fez prova da obrigação de realização de obras no setor, o
prazo para realização de tal obras, etc..
Não há qualquer início de prova a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151354-43.2020.8.26.0000 -Voto no 21529
4
autorizar a denunciação.
3. Além disso, o atual CPC, no art.
125, § 1o, ressalva expressamente a possibilidade do
ajuizamento da ação regressiva:
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:
[...]
§ 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação
da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.
Inconveniente
a
admissão
da
denunciação no caso, que acabaria por inserir novo tema no
processo, prejudicando a efetividade na tramitação da lide.
O agravante não sofre prejuízo, pois
poderá, se o caso, exercer ação regressiva em face da
concessionária, se eventualmente procedente a ação e se
entender cabível a pretensão.
Deste
modo,
correta
a
decisão
atacada, devendo subsistir.
Isto posto, o recurso é conhecido,
mas improvido, ficando mantida na íntegra a r. decisão
agravada.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator